Tribunal: TJBA
Processo: 8097223-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097223-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIELITON MOURA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: CONDOMÍNIO MEU APÊ SALVADOR NORTE

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A BENESSE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra a sentença que, em Ação de Cobrança c/c Dano Moral, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça e, ante o não recolhimento das custas processuais, no prazo assinado, determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
Definir se o Apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de Justiça; verificar se a sentença que extinguiu o feito, por falta de pagamento inicial, deve ser mantida ou reformada; e, ainda, constatar se a ausência de apreciação do pedido de dilação de prazo, para a comprovação da hipossuficiência, maculou o procedimento.

III. Razões de decidir

3.
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária a pessoas naturais, milita a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, conforme estabelece o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

4. O Magistrado somente deve indeferir o pedido, se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, pois a profissão de bancário e o valor da causa, por si sós, não afastam a condição de hipossuficiência alegada e declarada.

5. A ausência de apreciação do pedido de dilação de prazo, para a comprovação da carência financeira, constitui cerceamento de defesa, impedindo à parte de regularizar sua situação processual, antes da prolação de decisão extintiva.

6. Constatado que houve
error in procedendo,
com a não apreciação do pleito de dilação de prazo, a cassação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir o acesso à jurisdição e o devido processo legal.

IV. Dispositivo

7.
Apelo provido, para anular a sentença, determinando-se o retorno dos fólios à origem, para o regular processamento do feito.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 2º, § 3º e § 4º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP. Apelação n.1000937-10.2022.8.26.0620 Rel.: Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 13.01.2023).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
. 8097223-56.2024.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
NIELITON MOURA SANTOS
, sendo Recorrido

o
CONDOM
Í
NIO MEU APÊ SALVADOR NORTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
.